Tribunal: STF
Processo: ARE 1489549
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



Relatório



    1. Em 1º.10.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela Fundação Nacional de Saúde, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO. SOBRE A PRECLUSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: 
TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 210).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.10.2024, José Luna Torres e outros opõem tempestivos embargos de declaração, em 15.10.2024 
(e-docs. 211 e 212).



    Os embargantes alegam que “essa Douta Relatoria, com fulcro na alínea ‘a’ do inciso IV do art. 932 do CPC e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo da Funasa. Ocorre que, a despeito do cabimento da verba honorária sucumbencial na atual da fase da demanda, infere-se que a decisão embargada foi omissa quanto à majoração da condenação da Entidade Pública Embargada em honorários de sucumbência, conforme determina o Código de Processo Civil de 2015 (art. 85, §11)” (fl. 1, e-doc. 211).



    Pedem “o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração para que Vossa Excelência sane a omissão apontada, para o fim de que sobrevenha a MAJORAÇÃO da verba sucumbencial a que restou condenada a Funasa/Embargada na instância a quo” (fl. 3, e-doc. 211).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste aos embargantes. 



    4. No julgamento da apelação, o Tribunal de origem inverteu os ônus da sucumbência e fixou honorários em desfavor da embargada:



    “Assim, patente o direito dos Apelados à manutenção da rubrica apontada, pelo que se impõe a reforma total da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais e, de consequência: a) declarar a nulidade do ato Administrativo que determinou a exclusão do valor incorporado aos contracheques dos Autores sob rubrica ‘16171/15277 – Decisão Judicial Transitada em Julgado’; b) condenar a FUNASA a se abster de excluir das remunerações dos servidores a referida vantagem e devolver aos Demandantes as parcelas não pagas da rubrica, devidamente corrigidas e com a incidência de juros de mora, segundo o Manual de Cálculos da Justiça Federal. Com essas breves considerações, dou provimento à Apelação . 



    Inversão do ônus da sucumbência. Honorários a cargo da parte Ré fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC)” (fl. 5, e-doc. 83).



    O acórdão recorrido foi publicado na vigência do novo Código de Processo Civil. Na espécie, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal de origem, cabível a majoração nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do 
§ 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.378.111-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022).



    “3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.194.895-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.6.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2020. APELO EXTREMO DA PARTE EMBARGANTE PROVIDO. OMISSÃO QUANTO À INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE INFLUENCIA NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Recurso extraordinário da parte Embargante provido. Existência de omissão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. 2. Embargos de declaração acolhidos para fazer constar, na parte dispositiva da decisão que deu provimento ao apelo extremo, a inversão dos ônus de sucumbência. Mantido, em consequência, o acórdão embargado em todos os seus termos” (RE 
n. 1.198.554-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).



    A decisão embargada foi omissa quanto à majoração dos honorários advocatícios.



    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil), para determinar a majoração dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado pelo Tribunal de origem, como disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos da decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora